Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Perícia. Circunstância agravante. Dano moral. Valor da indenização.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – A versão da vítima, confirmada pelo depoimento de testemunha, que relatou ter recebido mensagem do réu ameaçando a vítima e dizendo que a vigiava, esperando uma oportunidade de matá-la, sendo capaz de intimidar a vítima e causar-lhe temor, é suficiente para que haja o crime de ameaça.
3 – Não é necessária perícia no aparelho celular do acusado se outras provas são capazes de confirmar a ameaça feita por mensagem.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 – Encontrando-se o acusado desempregado e sendo pessoa sem recursos, recomenda-se reduzir o valor da reparação mínima por dano moral, ainda que não seja esse elevado.
6 - Apelação provida em parte.